Tribunal: TJES
Processo: 5000889-94.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-94.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A análise da autenticidade e regularidade de contratos bancários, especialmente aqueles firmados por meios eletrônicos com consumidores idosos, exige comprovação inequívoca da manifestação de vontade, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

2. É da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de elementos técnicos mínimos, como dados de geolocalização e qualidade da imagem, compromete a validade do contrato.

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos danos causados por falha na prestação do serviço bancário, como a celebração de empréstimo fraudulento.

4. A repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, aplicando-se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1413542/RS, a partir de 30/03/2021.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo não contratado, causam dano moral presumido, caracterizando privação de verba de natureza alimentar e alteração do bem-estar psicológico do consumidor.

6. Recurso provido.

Vitória, 11 de junho de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de 19 a 26/05/2025

VOTO DIVERGENTE

No que concerne à forma de repetição do valor cobrado indevidamente da apelante, registro que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (g. n.)

Nesse viés, em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro dos valores indevidos a partir da publicação do acórdão que fixou a tese repetitiva (30/03/2021), conforme a modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Considerando que o contrato foi firmado em 29/03/2021 (id. 12757473), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, a repetição daquelas posteriores a 30/03/2021 deve ser efetuada em dobro.

Diante do exposto, divirjo parcialmente do relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para
conhecer
do recurso e a ele
dar provimento
, condenando a instituição financeira apelada a) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e juros pela taxa Selic a partir da data do evento danoso, na forma estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC; e b) a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente do apelante após 30/03/2021, com correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e juros pela taxa Selic do evento danoso, na forma estabelecida nos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Consequentemente, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segundo se depreende, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por pensionista do INSS em face de instituição financeira em razão da realização de empréstimo consignado não reconhecido.

A apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, alega não ter celebrado o contrato de mútuo, tampouco autorizado o repasse dos valores ou fornecido anuência expressa ao
Banco Santander Brasil S/A
.

Não obstante tais assertivas, a sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que
Banco Santander S/A
teria apresentado documentação comprobatória da regularidade da contratação, notadamente a imagem de um documento de identidade, termo eletrônico de adesão e fotografia do rosto da recorrente.

Para o deslinde da controvérsia, importa fixar, desde logo, cingir-se a questão jurídica principal à aferição da existência de relação contratual válida e eficaz entre as partes.

Cuida-se, pois, de matéria que, além de envolver análise de prova técnica e documental, deve ser examinada sob a ótica da proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico ao consumidor idoso, especialmente quando se encontra em situação de vulnerabilidade contratual e econômica.

A esse respeito, sublinhe-se que a análise probatória evidencia sérias dúvidas quanto à autenticidade e à regularidade do contrato apontado pela instituição financeira.

Inicialmente, importa considerar que a assinatura eletrônica, mesmo sem a certificação pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, é válida
contanto sejam
outros meios de comprovação de autoria e integridade do documento apresentados
, a teor do § 2º do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2/2001:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica
, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.

Importa salientar que o
termo de consentimento acostado aos autos (Id. 12757473) não contém qualquer metadado de geolocalização que permita atestar a origem, a fidedignidade ou a regularidade da coleta da imagem da parte autora.

Ademais, a fotografia de rosto (selfie) apresentada como elemento de identificação está visivelmente borrada nas laterais, o que compromete sua confiabilidade como instrumento de verificação biométrica e levanta suspeitas plausíveis de adulteração ou manipulação digital.

Tais inconsistências fragilizam sobremaneira a robustez da prova documental unilateral apresentada pela ré, afastando sua força probante em sede de cognição judicial plena.

É de se conferir:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário.
Impugnação ao empréstimo eletrônico, com captação da imagem facial e assinatura digital
. Caso concreto: Relação de consumo.
Cumpre ao Banco o ônus da prova acerca da efetiva manifestação de vontade da mutuária. Questionamentos quanto ao IP e quanto à geolocalização, não respondidos
– Operações renegociadas, não exibidas – Áudio de gravação de diálogo que precedeu ao ajuste, não exibido -
Contrato que, à falta de prova do elemento volitivo, é declarado nulo
- Devolução em dobro dos valores descontados - Danos morais reconhecidos pela privação de recursos de subsistência. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 - Valor adequado e que cumpre as finalidades do ressarcimento e da advertência - Ação julgada procedente. Sentença reformada. - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1007767-95.2021.8.26.0597; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2022; Data de Registro: 02/09/2022)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ATRAVÉS DA CAPTURA DE SELFIE E COORDENADAS GEOGRÁFICAS. INSEGURANÇA DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL RECONHECIDO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO.

- A condenação em multa por litigância de má-fé não constitui hipótese que permite a revogação do benefício da justiça gratuita.

-
Nas contratações por meios eletrônicos sem a aposição de uma assinatura digital autorizada, cabe à instituição de crédito fazer prova suficiente ao convencimento do julgador da manifestação de vontade da parte com quem contratou.

-
A captura de selfie associada a coordenadas geográficas não é uma prova segura da contratação, mesmo porque não pode ser confundida com a tecnologia conhecida como biometria facial, que depende de prévio cadastro do usuário a bancos de dados públicos ou da própria instituição de crédito.

-
Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente.

- O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença.

- A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

- A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

- V.v.: A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor. (Des. José de Carvalho Barbosa) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.388148-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2024, publicação da súmula em 30/10/2024)

Importante salientar, porém, que mesmo nos contratos eletrônicos – admitidos no ordenamento jurídico contemporâneo – a manifestação da vontade deve ser inequívoca, livre e consciente, conforme preceituado nos artigos 107 e 112 do Código Civil:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Com efeito, a ausência de elementos técnicos mínimos que assegurem a autenticidade da contratação, como a comprovação de identidade por sistema biométrico confiável, a geolocalização da operação e a assinatura eletrônica qualificada, impede a formação válida do vínculo contratual, revelando evidente vulneração ao princípio da autonomia da vontade.

Do ponto de vista lógico-jurídico, impende reconhecer a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
Tema 1061
, que fixou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Portanto, é da instituição financeira o ônus da prova quanto à existência e regularidade da contratação de produto ou serviço bancário.

No caso, a ausência de comprovação inequívoca da contratação, aliada à precariedade dos documentos apresentados, atrai o dever de indenizar, pois revela falha no dever de segurança da prestação do serviço bancário, devendo-se aplicar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes do
caput
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante do contexto fático delineado, dos vícios documentais identificados e da ausência de demonstração cabal da contratação válida e regular,
impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito
, com consequente condenação da instituição financeira à repetição dos valores indevidamente descontados.

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, entendimento no sentido de que
a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor
, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de
engano justificável
por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ,
não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

In casu
, contudo, como a contratação ocorrera em
29
/
03
/2021
,
antes da publicação do acórdão
, a restituição far-se-á pela modalidade simples.

De acordo com os precedentes desde Sodalício:
“O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013664-10.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

É de se conferir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual relativa a empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2; Há três questões em discussão: (i) determinar se houve a contratação válida do empréstimo consignado pelo autor; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pela fraude e pelos danos decorrentes; (iii) verificar a proporcionalidade da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço, não havendo prova de que o autor tenha contratado o empréstimo consignado, sendo, portanto, indevidos os descontos no benefício previdenciário. 4. A alegação de fraude é comprovada, uma vez que a assinatura aposta no contrato diverge significativamente da assinatura do autor, e a fotografia anexada ao contrato não corresponde à sua identidade, evidenciando o uso indevido de seus dados pessoais. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1199782/PR, firmou entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ. 6.
A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida, sendo razoável e proporcional ao sofrimento e transtorno causados ao autor pela restrição indevida em seu benefício previdenciário.
7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, dado o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para afastar a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, reformando, em parte, a r. sentença para fixar a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2 do mesmo diploma legal e, ante o desprovimento do apelo, majorar para o importe de 15% (quinze por cento). Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. 2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o sofrimento do consumidor e o grau de culpa da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31.05.2022. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002181-72.2019.8.08.0013, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que, em "Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito", julgou parcialmente procedentes os pedidos de Olga Elita Furtado Dias Pizzin. A sentença declarou a inexistência de relação contratual entre as partes, condenou o banco a pagar R$ 5.500,00 por danos morais e a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não comprova a existência de contrato válido referente ao empréstimo consignado, descumprindo o ônus da prova que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da alegação de fato negativo pela autora. A ausência de comprovação da relação jurídica torna nulo o contrato de empréstimo consignado e, por consequência, ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois, embora não configurada a má-fé, a conduta da instituição financeira foi negligente, violando o dever de cuidado. Os danos morais são configurados em razão da privação indevida de verba alimentar, caracterizando sofrimento emocional significativo, o que impõe a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.500,00, valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes, conforme a Súmula nº 479 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência de contrato válido em caso de alegação de não contratação de empréstimo consignado. A ausência de comprovação da contratação implica a nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. A privação indevida de verba alimentar por descontos não autorizados gera o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25/06/2024, DJe 01/07/2024; STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2021; TJES, AC – 0004512-33.2019.8.08.0011, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 17/08/2023, DJe 18/08/2023; TJES, AC – 0014010-80.2020.8.08.0024, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05/07/2023, DJe 05/07/2023. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5020389-79.2021.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/10/2024)

Considerando a capacidade econômica das partes, o sofrimento da vítima, a extensão do dano, a finalidade punitivo-pedagógica do instituto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes desta Corte em casos análogos, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação do valor do empréstimo creditado em benefício da apelante, na forma dos artigos 368 e 369 do Código Civil, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000889-94.2024.8.08.0011

APELANTE: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores,

Rememorando os fatos, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LUCIA PINTO BATISTA

contra a r. sentença que julgou improcedente a sua pretensão em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Iniciado o julgamento, o eminente

Desembargador Relator
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto para dar parcial provimento ao recurso.

A c.
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
, na sequência, divergiu parcialmente do relator para conhecer do recurso e a ele dar provimento, condenando a instituição financeira apelada a) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e juros pela taxa Selic a partir da data do evento danoso, na forma estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC; e b) a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente do apelante após 30/03/2021, com correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e juros pela taxa Selic do evento danoso, na forma estabelecida nos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Na sequência, o e.
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o entendimento do Relator.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado na divergência. Isto porque, na mesma linha, entendo que deve ser determinada a repetição em dobro dos valores indevidos a partir da publicação do acórdão que fixou a tese repetitiva (30/03/2021) no EREsp 1413542/RS.

Desta forma, pedindo vênia ao nobre Relator,
acompanho a divergência inaugurada
pel
a
e. Des.
Janete Vargas Simões
, nos termos acima.

É como voto.

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.